Tribunal: STF
Processo: RHC 192390
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva ante suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II e III, c/c § 2º-A, incisos I e II, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 3. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar na espécie. Segregação decretada para garantia da ordem pública. Acusados integrariam organização criminosa especializada em roubo a carros-fortes de transporte de valores. 4. Indícios suficientes de autoria adequada e cuidadosamente ponderados pelo Juízo a quo. Conclusão em sentido diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, inadmissível nesta via estreita. 5. Excesso de prazo não configurado. 6. Agravante portador de hipertensão arterial. Concessão de prisão domiciliar à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ. Impossibilidade. Não comprovação de que o estado de saúde do recorrente encontra-se em risco agravado. Não há evidências de que não esteja recebendo assistência médica adequada na unidade prisional. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.